Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717076-71.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AQUINO VIEIRA APELADO: HI -TECH SANEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença única prolatada em conjunto nos autos da ação indenizatória (proc. no 0717076-71.2021.8.07.0007) e de cobrança (proc. no 0706494-80.2019.8.07.0007). Nas razões recursais, o apelante (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA), entre outros pedidos, requer, em ambos os feitos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal das apelações. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sua condição de hipossuficiência, facultando a apresentação legível das últimas Declarações de IRPF (completa), extratos bancários (atuais e legíveis), bem como de outros documentos a fim de justificar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Vide despachos de ID's no 65345964 (proc. no 0717076-71.2021.8.07.0007) e 65345965 (proc. no 0706494-80.2019.8.07.0007). No ID no 65596617 (proc. no 0717076-71.2021.8.07.0007), o apelante juntou a documentação solicitada. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, entendo que o apelante (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA) não pode ser considerado economicamente hipossuficiente, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, consoante se denota da declaração de imposto de renda (IRPF), exercício de 2024, ano-calendário 2023, o recorrente (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA) declarou possuir bens e direitos (terrenos e dinheiro em espécie), em 31/12/2022, no valor de R$ 227.355,38, apresentando evolução patrimonial, em 31/12/2023, na ordem de R$ 10.278,93, já que os bens e direitos passaram para R$ 237.634,31 (ID no 65596619 – pág. 14 – do proc. no 0717076-71.2021.8.07.0007). Assim, mostra-se evidente que o recorrente (JOSÉ DE AQUINO VIEIRA) não pode ser considerado economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, pois é detentor de considerável patrimônio que lhe permite arcar com as custas processuais, sem por em risco sua subsistência e/ou de sua família. Ademais, nunca é demais lembrar que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Isto é, in casu, mesmo que fosse concedido, não retroagiria para alcançar as despesas processuais pelas quais fora condenado. Dessa forma, diante das provas colacionadas no caso concreto, forçoso concluir que o apelante possui condições de arcar com o valor do preparo legal sem por em risco sua subsistência e/ou de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas. Ante o exposto, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, EM AMBOS OS PROCESSOS (proc. nos 0717076-71.2021.8.07.0007 e 0706494-80.2019.8.07.0007), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator